Tribunal: TJBA
Processo: 8004580-86.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004580-86.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: JOAO ANTONIO FRANCIOSI

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA MAIA FILHO, AROLDO MOITINHO FERRAZ, SALOMAO TAVARES PINTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração impugnando suposta omissão quanto à inexistência do dever legal de verificar a veracidade das informações que são repassadas pelos credores. O Embargado arguiu, pela segunda vez, que não houve manutenção indevida da inscrição de dívida paga, considerando a ausência de ordem judicial determinando a baixa da inscrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer a dispensa de notificação prévia nas hipóteses de inscrição proveniente de cartórios de protesto; e

(ii) se a manutenção de inscrição de débito quitado sem sentença declaratória de extinção do feito configura falha na prestação do serviço passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou a desnecessidade de notificação nos casos de inscrição com base em registros públicos, como cartórios de protesto, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.444.469/DF), inexistindo omissão.

4. Em relação à manutenção da anotação após quitação do débito, o acórdão reconheceu, de modo fundamentado, que a exclusão deveria ocorrer independentemente de sentença, pois o pagamento foi demonstrado. A matéria foi, portando, corretamente analisada.

5. Os embargos buscam reanálise da matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza dos aclaratórios, conforme precedentes do STJ.

6. A ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento do recurso. O prequestionamento ex lege fica assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito do acórdão recorrido. 2. Não se reconhece omissão quando a matéria suscitada foi expressamente enfrentada no julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.444.469/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.11.2014; STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8004580-86.2016.8.05.0154, originários da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA tendo como
Embargante SERASA S.A e como Embargado JOAO ANTONIO FRANCIOSI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA